Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMBARGANTE: VICTOR LUIZ SIMPLICIO DA SILVA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707637-40.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR LUIZ SIMPLICIO DA SILVA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por VICTOR LUIZ SIMPLICIO DA SILVA contra decisão de ID 79050327, que determinou o sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1.417 da repercussão geral. Em suas razões recursais (ID 79284385), a parte embargante alega, em suma, que o acórdão incorreu em omissão e erro material, uma vez que o caso concreto versa sobre extravio de bagagem, matéria diversa daquela discutida no Tema 1.417 do STF; que a decisão embargada não enfrentou a necessidade de distinguishing, pois o tema da repercussão geral trata apenas de cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior; que a suspensão automática do feito viola a correta delimitação do tema, estendendo indevidamente seu alcance; que a jurisprudência pátria e decisões anexadas afastam a aplicação do Tema 1.417 em hipóteses de extravio de bagagem. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, determinando-se a revogação do sobrestamento e o regular prosseguimento do processo. Em contrarrazões (ID 79863866), a parte embargada requer a rejeição dos embargos de declaração, sustentando inexistirem vícios na decisão embargada e que a suspensão decorre de ordem vinculante do STF, abrangendo controvérsias sobre responsabilidade civil no transporte aéreo, inclusive extravio de bagagem. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, o embargante alega que a decisão partiu de premissa equivocada ao enquadrar o extravio de bagagem no escopo da suspensão nacional do Tema 1.417 do STF. A tese prospera. A decisão embargada (ID 79050327) determinou a suspensão baseando-se na controvérsia constitucional descrita no Tema 1.417. Contudo, impõe-se reconhecer o necessário distinguishing apontado pelo embargante. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no ARE 1.560.244, Tema 1.417, delimitou a controvérsia à "prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior". No caso, o presente processo versa sobre pedido de indenização, por dano moral decorrente de extravio temporário de bagagem, em voo doméstico. Observa-se, portanto, que não é abordada a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Quanto à alegação da embargada em contrarrazões de que a discussão abrange toda a responsabilidade civil do transporte aéreo, esta não se sustenta diante da delimitação precisa feita pelo Supremo Tribunal Federal. No mais, a suspensão determinada em repercussão geral deve ser interpretada estritamente, não alcançando processos que possuam causa de pedir diversa. Ressalta-se que a manutenção da suspensão em hipótese distinta daquela afetada implicaria violação ao princípio da razoável duração do processo. Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão de ID 79050327 e determinar o prosseguimento do processo, com o retorno dos autos à conclusão, para o julgamento da presente apelação. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora